Tribunal: TCU
Processo: 002.293/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de tratamento e distribuição de água para hemodiálise.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. - ME, com fundamento no art. 87, §2o da Lei 13.303/2016 e nos arts. 237, VII, e 276 do Regimento Interno do TCU, em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 421/2019, promovido pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - HNSC, tendo por objeto a " Contratação de Empresa para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de tratamento e distribuição de água para hemodiálise com fornecimento de peças para Hospital Nossa Senhora da Conceição, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal, mediante acordo entre as partes, conforme Termo de Referência e demais especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez ausentes os pressupostos essenciais para sua concessão, e por restar caracterizado o perigo da demora reverso; 9.4. informar ao Hospital Nossa Senhora da Conceição e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.